Tribunal: STF
Processo: HC 268719
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado de próprio punho por Willian Ramos Viola, em seu favor, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 993.745/SP.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Bissoli em favor de Luiz Fernando Brehmer contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 884.598/SC, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO PATAMAR MÍNIMO. SÚMULA N. 231 STJ. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a revisão da dosimetria da pena em habeas corpus só é possível quando houver manifesta ilegalidade ou abuso de poder, reconhecíveis de plano, sem incursão em matéria fática e probatória. 
3. No presente caso, a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem, que manteve a aplicação da atenuante da confissão espontânea, mas sem redução da pena abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula n. 231 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.” (sítio do STJ)

O paciente narra que foi condenado e alega a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Sustenta, em síntese, que o juízo de origem deixou de aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da participação de menor importância (eDOC 1, p. 3). Questiona, ainda, a validade da majorante relativa ao emprego de arma de fogo (eDOC 1, p. 5).
A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer (eDOC 5), após colacionar os documentos ausentes na impetração, esclarece que o paciente foi condenado, em definitivo, pela prática dos crimes de roubo e extorsão (arts. 157 e 158 do Código Penal), à pena de 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado. O parecer foi pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem. (eDOC 5, p. 6)
Reque o "provimento ao mandamus e reformar a pena imposta ao patamar mínimo legal" (eDOC 1, p. 6).
É o relatório.
Decido. 

Transcrevo a ementa do acórdão do  Tribunal de Justiça trazido no parecer ministerial:

"Apelação criminal. Roubo. Extorsão. Concurso de crimes. Concurso material. Os crimes de roubo e extorsão são de espécies diversas e cometidos por condutas também diversas, ainda que sob o mesmo contexto, não havendo como reuni-los, na esteira da jurisprudência de nossos tribunais superiores, senão sob a fórmula do concurso material de infrações." (eDOC 5, p. 4)

Conforme bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral da República, não se verifica a existência de constrangimento ilegal na decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Em relação à dosimetria da pena, tanto o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto o Superior Tribunal de Justiça atuaram em conformidade com a legislação e a jurisprudência. As penas-base para os crimes de roubo e extorsão foram estabelecidas no mínimo legal. Confira trecho do voto do relator, acompanhado em totalidade pela 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Diante do concurso formal de roubos, a sanção foi exasperada no patamar mínimo de um sexto (1/6), perfazendo sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de trinta e dois (32) dias-multa. 
Quanto ao crime de extorsão, a pena-base foi fixada no mínimo legal de seis (6) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. 
Na segunda fase da dosimetria, embora presente a atenuante da confissão espontânea, outra vez a pena não sofreu alteração porque já se encontra fixada no patamar mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).”(eDOC 5, p. 6).

Como se pode observar, embora a atenuante da confissão espontânea tenha sido reconhecida, ela não poderia conduzir a pena provisória a patamar inferior ao mínimo, em estrita observância ao que dispõe a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597.270-QO-RG (Tema 158), que dispõe: 

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Quanto à alegação de participação de menor importância, trata-se de matéria não analisada pelas instâncias antecedentes. O exame originário dessa questão por esta Corte configuraria indevida supressão de instância. 
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias indicar as razões para a valoração das circunstâncias do crime. O controle de legalidade por este Tribunal apenas pode ocorrer para a correção de eventuais arbitrariedades ou desproporcionalidades flagrantes, o que não é o caso dos autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 232.562 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 2. Eventuais balizas estipuladas em sede jurisprudencial têm o intuito de guiar minimamente a discricionariedade do julgador, sem, contudo, tarifar a individualização da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 236.066 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024)

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente